Tribunal: TJDFT
Processo: 0706392-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706392-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRIELLY ALVARO OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: P H TOLENTINO DE CASTRO, PAULO HENRIQUE TOLENTINO DE CASTRO, RUDINEI FABIO DE SOUSA DESPACHO Pedido de exclusão do processo da pauta virtual para sustentação oral formulado pela agravante-exequente, o que foi indeferido por esta Relatoria, nos termos art. 937, inc. VIII, do CPC e no art. 110 do RITJDFT (id. 25125934). A agravante-exequente reitera (id. 25417680) o pleito de exclusão da pauta virtual para que o i. Advogado possa acompanhar a sessão. A Portaria GPR 1.029/18 deste e. Tribunal, que regulamenta a implantação do projeto sessão virtual no PJe, dispõe: “Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes procedimentos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em Pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal e/ou pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF; IV os que tiverem pedido de sustentação oral; V os com solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos, para acompanhamento presencial do julgamento. [...]” Isso posto, defiro o pedido. À i. Secretaria para que exclua o processo da 16a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 12/05 até 19/05) e inclua em pauta presencial por videoconferência, bem como envie o link de acesso ao endereço eletrônico do i. Advogado informados na petição de id. 25417680. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora